Tribunal: CARF
Processo: 10880.939700/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.939700/2009-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.879 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
JK COMERCIAL E SERVICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
pedido de compensação, quando existe despacho decisório indicando que não
foi identificado o crédito pleiteado, em especial quando esse não
reconhecimento se deu pelo fato de o contribuinte ter cometido erros em suas
declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
transmitido pelo contribuinte JK Comercial e Serviços Ltda., ora Recorrente, através do qual
pretendia-se quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ referente 4o
trimestre de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939700/2009-28
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939700/2009-28

Como se observa do despacho decisório, o direito creditório invocado, no valor de
R$ 51.116,49, não foi reconhecido em razão de a DIPJ do ano calendário 2003 apresentar, para o
referido trimestre, saldo positivo de IRPJ a pagar no valor de R$ 152.453,44.
Cumpre observar que, antes da emissão do despacho decisório que não
homologou os pedidos de compensação, o contribuinte foi intimado a “retificar a DIPJ
correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de
apuração do saldo negativo e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na
sua composição”.
Contudo, como o contribuinte não atendeu à referida intimação, sendo constatada
a inexistência do saldo negativo nas declarações por ele próprio apresentadas, o direito creditório
não foi reconhecido e, por consequência, restou não homologada a compensação apresentada.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ de São Paulo I (SP), o
seguinte:
2.1. quanto as fatos, equivocou-se ao não informar o valor do IRRF no campo
apropriado da DIPJ e, dessa forma, não foram considerados tais efeitos, tampouco
foram considerados os valores do imposto de renda recolhidos, decorrentes de tais
equívocos;
2.2. requer, portanto, seja o período novamente analisado e as declarações de
compensação correspondentes homologadas,
2.3. quanto ao direito, os princípios que regem o processo administrativo fiscal,
notadamente, o da informalidade e o da verdade material, devem preponderar sobre a
verdade formal, que, no caso, tem, por relevante, o citado equívoco;
2.4. o principio da informalidade implica que o direito não pode ser negado em razão da
inobservância de alguma formalidade instituída para garanti-lo, desde que o interesse
público almejado tenha sido atendido;
2.5. o princípio da verdade material implica a busca da verdade, ainda que se tenha de
valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados, 2.6 como
decorrência do princípio da verdade material, têm-se o artigo 149, IV, do CTN;
2.7. é nítido o erro, pois tomou-se por base o valor total do tributo devido, quando em
verdade pagou-se uma parte e depois outra, mas não anulando a existência de crédito a
seu favor.
2.8. o lançamento tributário, como qualquer outra atividade administrativa, pode conter
impropriedades que levem, por erro de fato, à sua alteração (transcreve ementas de
decisões administrativas):
3. Pelo exposto, requer seja acolhida a presente defesa administrativa, a fim de que seja
julgado improcedente o Despacho decisório, lavrado em 18/05/09, bem como seja
homologada a compensação espelhada no referido documento fiscal.
Em julgamento realizado, aquela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo (SP) entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade,
refutando os argumentos apresentados pelo contribuinte.
No acórdão proferido, a Turma de Julgamento a quo deixou claro que caberia ao
contribuinte apresentar provas do seu direito creditório, em especial porque o não
reconhecimento deste se deu por um suposto erro no preenchimento da DIPJ, erro cometido pelo
próprio contribuinte.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, afirmando, em síntese, que o seu direito creditório poderia ser verificado através da
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939700/2009-28

análise dos seus documentos contábeis e que, no presente caso, deveria prevalecer a verdade
material.
Não foi juntado aos autos qualquer prova para corroborar com as afirmações do
Recorrente.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 10/05/2013 (AR de fls. 50), apresentando seu Recurso Voluntário em 06/06/2013,
conforme comprovante de fls. 51, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de compensação
apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado no pedido de
compensação seria relativo a saldo negativo do 4o trimestre de 2003, sendo que, nos apelos
apresentados, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi reconhecido porque teria se
esquecido de indicar o IRRF recolhido no campo apropriado da DIPJ.
No acórdão proferido pela DRJ em São Paulo I, os julgadores deixaram claro que
“os poucos elementos que a Manifestante traz aos autos demonstram que eles não convergem no
sentido de confirmar o crédito alegado, mas, pelo contrário, de infirmá-lo (...)”.
Como se não bastasse, a Turma de Julgamento a quo deixou claro, após
demonstrar a apuração do IRPJ no período, que é evidente “a ausência de certeza e liquidez do
crédito informado no pedido de restituição”.
Entretanto, mesmo sendo demonstrado que não houve a comprovação do direito
creditório, o Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, alegando, tão-somente, que caberia
aos julgadores apurar se os créditos invocados no pedido de compensação existem ou não.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939700/2009-28

realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939700/2009-28

Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente não trouxe qualquer documento
para comprovar o erro cometido na sua DIPJ (que ele mesmo alega que cometeu), tampouco
rebateu, no Recurso Voluntário, a apuração do IRPJ no período feita pela DRJ, principalmente
no ponto em que ela, mesmo considerando a retenção do IRRF, demonstrou que não haveria
saldo negativo a ser restituído no período.
Com toda venia, nos apelos apresentados, deveria o contribuinte apresentar
elementos de prova para comprovar os seu direito creditório. E somente com as provas carreadas
aos autos é que teria o julgador administrativo condições de analisar a existência do crédito,
inclusive com a determinação, se fosse o caso, de realização de diligência para que se pudesse
confirmar alguma informação necessária ao deslinde da discussão administrativa.
O que não se pode admitir é que, arrimado apenas no Princípio da Verdade
Material, o contribuinte se furte da demonstração e comprovação do seu direito creditório.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital